Tribunal: TJDFT
Processo: 0031030-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processo : 0031030-25.2016.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação[1] da Central Nacional Unimed contra a r. sentença[2] que julgou extinto o cumprimento de sentença requerido por ISOB - Instituto de Saúde de Olhos Brasília Ltda e Inbol Instituto Brasiliense de Olhos Ltda, com fulcro nos artigos 513 e 924, inc. II, do CPC. A apelante repisa sua ilegitimidade passiva, ponderando que não há preclusão, porque a matéria de ordem pública é passível de exame em qualquer momento e grau de jurisdição. Anota que o argumento foi suscitado no primeiro momento em que a apelante manifestou nos autos (impugnação ao cumprimento de sentença), o que afasta sua preclusão. Ressalta que os documentos acostados aos autos demonstram que os autores-apelados contrataram somente a ré Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e que não há solidariedade entre esta e a apelante. No mais, alega ausência de memória discriminada do débito (art. 524, inc. II a V, do CPC), bem como excesso de execução no importe de R$ 1.569,00. Prequestiona a matéria. Requer o efeito suspensivo e o provimento do apelo para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, rejeitar o cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.012, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. Assim, somente nas hipóteses do § 1o do dispositivo mencionado, a sentença terá efeito imediato. No caso, não se trata de hipótese prevista no § 1o. Logo, a presente apelação deve ser recepcionada no seu duplo efeito. 2. Os apelados comparecem[3] aos autos para pedir a expedição urgente de alvará de levantamento “devido à atual conjuntura de pandemia do Coronavírus, de conhecimento geral, que impõe que tais recursos sejam liberados sem burocracia para que possam auxiliar no enfrentamento das graves consequências econômicas que a doença está impondo à saúde financeira das empresas”. Nada a prover sobre o petitório. Como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Logo, inviável o pedido formulado pelos apelados. A propósito, cabe ressaltar que o Tribunal não é o juízo de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença, extrapolando o âmbito de análise do Tribunal, que é juízo de revisão. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15625463 [2] Id. 15625460 [3] Id. 15625468